Tribunal: TJSP
Processo: 9000495-83.1998.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÔES – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO – Exceção de pré-executividade em execução fiscal – Prescrição – Ocorrência – Aplicabilidade do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, redação original, antes da entrada em vigor da LC 118/05, quando apenas a citação válida do executado tinha o condão de interromper a prescrição – Afastamento da Súmula no 106 do STJ – Honorários advocatícios – Arbitramento

Ementa:
APELAÇÔES – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO – Exceção de pré-executividade em execução fiscal – Prescrição – Ocorrência – Aplicabilidade do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, redação original, antes da entrada em vigor da LC 118/05, quando apenas a citação válida do executado tinha o condão de interromper a prescrição – Afastamento da Súmula no 106 do STJ – Honorários advocatícios – Arbitramento que deve obediência aos limites quantitativos e qualitativos do art. 20, § 3o e alíneas, do CPC de 1973, vigente à época do sentenciamento do feito – Hipótese excepcional de aplicação do critério de equidade (art. 20, § 4o) – Pedido de Majoração – Inadmissibilidade – Baixa complexidade da causa que justifica a fixação dos honorários limitados a R$ 2.000,00 – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO EXERCIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000156378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9000495-83.1998.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
CLUBE ATLÉTICO JUVENTUS, é apelado/apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, adequaram o acórdão para
negar provimento aos recursos, vencidos o Relator sorteado e o 3 juiz. Acórdão com o 2o
juiz, des. Henrique Harris Júnior.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR, vencedor, JOÃO ALBERTO PEZARINI, vencido,
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), GERALDO XAVIER E MÔNICA
SERRANO.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 9000495-83.1998.8.26.0090 SÃO PAULO VOTO No 2/6
APELAÇÃO CÍVEL no 9000495-83.1998.8.26.0090
APELANTE/APELADO: CLUBE ATLÉTICO JUVENTUS
APELADO/APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 17158/2020
APELAÇÔES JUÍZO DE ADEQUAÇÃO Exceção de pré-
executividade em execução fiscal Prescrição Ocorrência
Aplicabilidade do art. 174, parágrafo único, I, do CTN,
redação original, antes da entrada em vigor da LC 118/05,
quando apenas a citação válida do executado tinha o condão
de interromper a prescrição Afastamento da Súmula no 106
do STJ Honorários advocatícios Arbitramento que deve
obediência aos limites quantitativos e qualitativos do art. 20, §
3o e alíneas, do CPC de 1973, vigente à época do
sentenciamento do feito Hipótese excepcional de aplicação do
critério de equidade (art. 20, § 4o) Pedido de Majoração
Inadmissibilidade Baixa complexidade da causa que justifica
a fixação dos honorários limitados a R$ 2.000,00 JUÍZO DE
ADEQUAÇÃO EXERCIDO RECURSOS DESPROVIDOS.
Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (fls. 215/220) e por CLUBE ATLÉTICO JUVENTUS
(fls. 181/193) contra a sentença de fl. 175, que acolheu a exceção de pré-
executividade oposta por Clube Atlético Juventus e extinguiu a execução fiscal
que lhe movia o Município de São Paulo, objetivando a cobrança de ISS dos
exercícios de 1994 e 1995, em virtude do reconhecimento da prescrição
intercorrente, arbitrando honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da
causa, limitados ao montante de R$ 2.000,00, nos termos do art. 20, § 4o, do
CPC de1973, vigente à época do sentenciamento do feito.
A Municipalidade alega a inocorrência da prescrição
intercorrente e requer o provimento do recurso, cassando-se a sentença apelada
e determinando-se o prosseguimento do feito. O excipiente, por sua vez, requer a
majoração dos honorários advocatícios, entre o mínimo de 10% e o máximo de
20% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 20, § 3o, do CPC de 1973.
Contrarrazões do Município às fls. 207/209 e do excipiente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 9000495-83.1998.8.26.0090 SÃO PAULO VOTO No 3/6
às fls. 225/228.
Inicialmente, foi dado provimento ao recurso do Município,
afastando-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, e foi julgado
prejudicado o recurso do excipiente, conforme acórdão de fls. 235/239.
Ato contínuo, o excipiente interpôs recurso especial (fls.
261/280), contra-arrazoado pelo Município às fls. 485/490.
Conclusos os autos à E. Presidência da Seção de Direito
Público, os autos foram remetidos à Turma Julgadora para eventual juízo de
adequação, tendo vista o quanto decidido pelo STJ no julgamento do REsp
repetitivo no 1.340.553/RS (Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571).
É o relatório.
De rigor o exercício do juízo de adequação, desprovendo os
recursos de apelação interpostos pelo Município e pelo excipiente.
Depreende-se dos autos que a execução fiscal foi ajuizada
em 16/01/1998, objetivando a cobrança de ISS dos exercícios de 1994 e 1995 (o
vencimento da parcela mais recente do crédito data de 07/02/1995, conforme
CDA de fl. 8). O despacho ordenatório da citação foi prolatado em 27/11/1998. O
excipiente, comparecendo espontaneamente aos autos, opôs exceção de pré-
executividade em 14/12/2001 (fls. 16/31), quando, portanto, considera-se citado
dos termos da inicial.
Desta feita, podemos parar por aqui, pois, desde já,
constata-se que, à época do comparecimento espontâneo do excipiente aos
autos, que, para todos os efeitos, equivale à citação, o crédito tributário já se
encontrava prescrito, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, redação
original, antes da entrada em vigor da LC 116/05, quando apenas a citação válida
do executado tinha o condão de interromper a prescrição.
No caso, desde o vencimento da parcela mais recente do
crédito (07/02/1995, conforme CDA de fl. 8), até o comparecimento espontâneo
do excipiente aos autos (14/12/2001, vide, respeito, o registro de protocolo
firmado na lateral direita inferior da primeira página da exceção de pré-
executividade oposta às fls. 16/31), transcorreram mais de 5 anos, devendo-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 9000495-83.1998.8.26.0090 SÃO PAULO VOTO No 4/6
reconhecer, pois, a prescrição, não intercorrente, mas inicial, nos termos do
supramencionado art. 174, parágrafo único, I, do CTN, redação original, antes da
entrada em vigor da LC 116/05.
Convém assinalar que, malgrado haja falhas no aparato da
Justiça, inaplicável ao caso a Súmula no 106 do STJ, pois, se inércia houve no
feito, foi por parte da exequente, que não envidou esforços suficientes para a
localização e citação do devedor, em tempo apto à célere satisfação de seu
crédito.
Quanto ao pedido do excipiente de majoração dos
honorários advocatícios, de rigor o seu indeferimento.
Inicialmente, ressalto que é o CPC de 1973 o diploma
processual aplicado ao caso, posto que a publicação da sentença recorrida deu-
se em data anterior a 18/03/2016 (Enunciado Administrativo no 1 do STJ). Pelo
mesmo motivo, não são devidos honorários recursais, nos termos do art. 85, §
11, do novo CPC (Enunciado Administrativo no 7 do STJ).
Pois bem, o art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC de 1973 disciplinava
os parâmetros a serem observados pelo juiz na fixação dos honorários
advocatícios.
Ordinariamente, a sua fixação deve respeito a limites
quantitativos, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da
causa, nos termos do art. 20, § 3o, e qualitativos, mensurados conforme o grau
de zelo do profissional habilitado, o lugar da prestação do serviço, a natureza e
importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para tal, conforme
as alíneas a, b e c do referido parágrafo.
Contudo, admite-se, excepcionalmente, a fixação da verba
honorária segundo critério de equidade, naquelas causas “de pequeno valor, nas
de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a
Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não” (art. 20, § 4o).
Nestas hipóteses, das quais o presente caso é um exemplo,
o juízo de equidade do magistrado deve se balizar pelos mesmos limites
qualitativos das alíneas do § 3o, podendo, contudo, excepcionar seus limites
quantitativos, arbitrando os honorários abaixo ou acima destes, respeitando-se,
evidentemente, a razoabilidade e a remuneração condigna do trabalho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 9000495-83.1998.8.26.0090 SÃO PAULO VOTO No 5/6
profissional.
Nesse sentido:
Os honorários advocatícios devem ser fixados considerando-se o grau
de complexidade dos autos, a responsabilidade assumida pelo advogado
e a justa remuneração do trabalho profissional. Portanto, devem ser
fixados equitativamente. Valores muito reduzidos ou excessivamente
elevados não atendem a esse critério, podendo, em tais hipóteses, ser
revistos pelo STJ.
(STJ, REsp no 1391526/AM, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
TERCEIRA TURMA, J. em 07/04/2015, DJe de 14/04/2015).
A regra do art. 20, §4o, do CPC não significa que, vencida a Fazenda
Pública, os honorários de advogado devam ser, necessariamente,
arbitrados em montante inferior a dez por cento do valor da condenação;
o juiz, nesse caso, fixa a verba honorária segundo apreciação
equitativa, sem outros parâmetros que aqueles definidos nas
alíneas 'a', 'b' e 'c'.
(STJ, REsp no 130430, Rel. Min. Ari Pargendler, Segunda Turma, J. em
01/12/1997, DJ de 15/12/1997). (grifei).
Nos casos do §4o, o julgador, ao fixar os honorários, não está
adstrito às percentagens mínima e máxima previstas no §3o,
devendo, entretanto, atender aos critérios estabelecidos nas letras
'a', 'b' e 'c'.
(STJ, AgRg no REsp no 551429, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda
Turma, J. em 14/09/2004, DJ de 27/09/2004). (grifei).
E, no âmbito deste TJSP, assim também se tem decidido:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Pedido de desistência da
execução. Extinção da Execução Fiscal com fulcro no artigo 794, inciso
III, do CPC e dos Embargos à Execução Fiscal com base no artigo 267,
inciso VI, do CPC, simultaneamente. Honorários advocatícios fixados em
R$ 6.000,0. Oposição de embargos à execução fiscal que obriga o
exequente ao pagamento da remuneração devida ao patrono da
embargante Aplicação da Súmula 153 do STJ. Arbitramento por
equidade em valor fixo. Admissibilidade. Montante que remunera
dignamente o patrono da embargante sem onerar excessivamente
os cofres públicos. Não obrigatoriedade de fixação em percentual
sobre o valor da execução. Sentença mantida. Recursos improvidos.
(TJSP, AC no 0223731-91.2007, Rela. Desa. Maria Laura Tavares, J. em
18/07/2011). (grifei).
Daí se observa que, no caso em apreço, a verba honorária
foi arbitrada em montante adequado e proporcional à baixa complexidade da
causa, resolvida com base no reconhecimento da prescrição. Adequada,
portanto, a manutenção da fixação da verba honorária em 10% do valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 9000495-83.1998.8.26.0090 SÃO PAULO VOTO No 6/6
atualizado da causa, não excedendo, em todo caso, o limite máximo de R$
2.000,00, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC de 1973, vigente à época do
sentencimento do feito.
Ante o exposto, ADEQUA-SE O JULGADO, NEGANDO-SE
PROVIMENTO aos recursos, nos termos do acórdão.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator Designado
frx